Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713344-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSEGURE BR - ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI - ME APELADO: SMART ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA - ME, CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ASSEGURE BR - ASSESSORIA DE SEGUROS EIRELI - ME contra a sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação ajuizada por SMART ESCRITÓRIOS INTELIGENTES LTDA – ME em seu desfavor e de CARLOS EDUARDO PUPO DE FIGUEIREDO, acolheu em parte a prejudicial suscitada, pronunciando a prescrição quanto à parcela vencida em 10/04/2016, bem como julgou improcedente o pedido em relação ao 2o réu, condenando o autor em honorários sucumbenciais em favor do patrono deste, fixados em 10% do valor da causa. Por conseguinte, julgou parcialmente procedente o pedido em face da 1a ré, condenando-a ao pagamento das parcelas inadimplidas, relativas ao período de 05/2016 a 09/2019, no valor de R$ 167,37 cada, e da multa de 10% prevista em contrato. Ante a sucumbência da 1a ré, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do débito. Diante da não comprovação da hipossuficiência econômica alegada no apelo, restou mantida a sentença que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, sendo concedido ao apelante o prazo de 5 dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 36208116). A decisão foi devidamente publicada (ID 36253734), tendo a Defensoria Pública noticiado a inércia do recorrente (ID 36739821), o qual deixou de recolher o devido preparo. É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade recursal. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade (recurso deserto), resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator